Tribunal: TJMT
Processo: 1005848-22.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005848-22.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 00.793.249/0001-00 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PEDRO VICTOR MARQUES CRUZ - CPF: 035.352.161-25 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - CPF: 043.689.506-40 (ADVOGADO), EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO), BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE GOMES ALVES DE ARAUJO - CPF: 054.304.891-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - CPF: 043.689.506-40 (ADVOGADO), ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 00.793.249/0001-00 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos, acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N
º
1005848-22.2024.8.11.0003

APELANTES:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
(requerente)

e por
ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
(requerido),
contra sentença proferida pela MMº Juiz
Luiz Antônio Sari
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
,
lançada nos autos da Ação de Cobrança nº 1005848-22.2024.8.11.0003, que julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar a parte ré a efetuar o pagamento da importância de R$149.047,68 (cento e quarenta e nove mil, quarenta e sete reais, sessenta e oito centavos) corrigido com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária – INPC a contar do vencimento, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Na apelação interposta pelo Banco Santander, o mesmo defende que a sentença merece reforma quanto ao termo inicial dos juros moratórios, os quais, em sua visão, devem incidir a partir do vencimento das parcelas inadimplidas (mora
ex re
), conforme previsão do art. 397 do Código Civil e conforme pacífica jurisprudência sobre a incidência dos juros a partir da exigibilidade contratual. Argumenta que o inadimplemento de obrigação líquida, positiva e com termo certo constitui automaticamente a mora, e por isso o termo inicial deve ser o vencimento de cada parcela inadimplida, e não a data da citação, como fixado na sentença. Para reforçar sua alegação, transcreve precedentes do TJMT e do STJ. Por fim, requer a reforma parcial da sentença, a fim de que os juros moratórios passem a incidir desde o vencimento da dívida, não da citação.

De outro lado, em suas razões recursais, o apelante Atacado Central alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização da prova pericial contábil requerida expressamente na inicial. Sustenta que a matéria de fundo requer produção de prova técnica, especialmente para verificar a eventual cobrança de encargos abusivos, como capitalização diária de juros, e que o julgamento antecipado do mérito, sem a devida instrução, configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ainda, aduz que houve ausência de despacho saneador, infringindo o art. 357 do CPC, e que o Juízo a quo não apreciou todos os pedidos e argumentos constantes na exordial, incorrendo, assim, em nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, requer a anulação da sentença e retorno dos autos à origem, para que seja oportunizada a instrução probatória, especialmente a realização da prova pericial contábil.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, em que a instituição bancária defende, em suma, a regularidade do julgamento antecipado, com fundamento na suficiência dos documentos acostados aos autos, especialmente proposta contratual, extratos, notificação extrajudicial e planilha de débitos. Argumenta que a instrução probatória era desnecessária, porquanto os fatos estavam devidamente comprovados, sendo o caso de julgamento conforme o estado do processo.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação, sustenta que a sentença enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes da controvérsia.

Por fim, requer o desprovimento da apelação da empresa ré, com manutenção da sentença.

Quanto à apelação do Banco, a parte requerida argumenta que a sentença fixou corretamente o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, tendo em vista que a obrigação decorre de operação bancária rotativa (cheque empresa), que envolveria antecipação de recebíveis futuros, e portanto, tratar-se-ia de obrigação ilíquida, cujo vencimento não seria determinável de forma objetiva e anterior.

Defende que a constituição em mora depende de reconhecimento judicial, nos termos do art. 405 do Código Civil, e que o pedido do Banco para alterar o termo inicial dos juros configura tentativa de enriquecimento sem causa.

Requer o desprovimento do recurso do Banco, com manutenção integral da sentença.

Preparos recolhidos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, os autos revelam que encontrando-se o feito pautado para a presente sessão virtual, a instituição bancária, ora autora, noticiou a realização de composição amigável, razão pela qual pugnam pela homologação (Id. 303210378).

Todavia,
se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado as partes celebram acordo a respeito da matéria litigiosa, esvaziando o objeto da análise, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Nesse sentido:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO – TRANSAÇÃO REALIZADA E PROTOCOLADA NO FEITO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE (ART. 932, III, DO CPC)– RECURSO NÃO CONHECIDO. Havendo composição entre as partes, torna-se prejudicado o recurso, em razão da ausência de interesse e utilidade em seu processamento, o que inviabiliza o conhecimento na forma do art. 932 do CPC.”
(TJ-MT 10035299520218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2021)

Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade.

Após, o trânsito em julgado, retornem os autos à origem, com as baixas e anotações necessárias, a
fim de que o acordo seja homologado pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025